Tribunal: TJDFT
Processo: 0711474-03.2024.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA, RESISTÊNCIA, DESACATO E DANO QUALIFICADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS INAPLICÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONDUTA CONSCIENTE E DELIBERADA DO RÉU. DEPOIMENTOS CONVERGENTES DE POLICIAIS E TESTEMUNHA. DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO COMPROVADO POR LAUDO PERICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA COMINADA AO CRIME. EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL. FIXAÇÃO DA PENA. ERRO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de ameaça, resistência, desacato e dano qualificado - em especial pelos depoimentos da vítima e dos policiais militares, bem como pelo laudo pericial que constatou os danos na viatura.
2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade.
3. Inviável a absolvição do apelante quanto aos crimes de ameaça, resistência, desacato e dano qualificado, quando demonstrado nos autos, em especial pelos depoimentos convergentes da vítima e dos policiais militares, que relataram que ele proferiu ameaça de morte, opôs-se violentamente à ordem legal, dirigiu xingamentos com a intenção de menosprezar os agentes públicos e causou avarias intencionais no interior da viatura oficial.
4. No que tange à quantidade de pena cominada na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência, embora não guarde uniformização no que concerne a um valor ideal a ser adotado, e com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem adotado, de forma majoritária, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, de forma que, o aumento verificado na sentença, pelas circunstâncias judiciais levadas em consideração, revelou-se condizente com tal critério.
4.1. Tendo a sentença adotado o critério dominante, não há reparos a serem feitos na pena-base estabelecida, sobretudo, porque a adoção do critério de 1/8 ou de 1/6, não se trata de direito subjetivo do acusado, devendo se atentar para a discricionariedade do Magistrado, sendo que a aplicação de fração visa apenas à garantia da segurança jurídica.
5. Constatado erro material na fixação da pena, efetuou-se a devida retificação da unificação das penas, visando refletir o total correto, mantendo-se os demais efeitos estabelecidos.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.